Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-49.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000845-49.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NOELMA ROSA DE JESUS LOPES e outros Advogado(s): APELADO: CLAUDINEI BISPO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESINTERESSE DA PARTE AUTORA. INÉRCIA PROLONGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por parte representada pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de alimentos ajuizada contra Claudinei Bispo da Silva, com fundamento no art. 485, incisos II, III e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a paralisação indevida do feito e a ausência de interesse processual (ID 86564976). A parte apelante sustenta que não houve esgotamento dos meios disponíveis para sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e invoca a prerrogativa prevista no art. 186, §2º, do mesmo código, que impõe ao Poder Judiciário o dever de intimar pessoalmente os assistidos da Defensoria Pública quando não for possível localizá-los. Requer a anulação da sentença e o retorno da marcha processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, foram efetivamente esgotados os meios de intimação da parte autora, de forma a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defensoria Pública comunicou desde 2020 que, pelos meios de contato fornecidos no cadastro processual, não foi possível localizar a parte assistida (ID 86564110). Em resposta, o juízo determinou a intimação pessoal por oficial de justiça no endereço informado (IDs 86564094 e 86564115), diligência que não teve êxito. A certidão lavrada (ID 86564117) registrou que o imóvel indicado não existe e que os moradores da região não conhecem a pessoa a ser intimada; o telefone indicado também estava inativo. 4. Após essas tentativas frustradas, a Defensoria Pública requereu a intimação por edital (ID 86564971). No entanto, tal providência não foi acolhida, diante da ineficácia esperada e da ausência de qualquer manifestação da parte interessada por mais de seis anos desde o ajuizamento da ação, o que evidencia desinteresse no prosseguimento do feito. 5. O processo tramitava sem qualquer impulso útil, sem notícia da efetivação da liminar concedida em 2019 (ID 86564109), com o réu revel e a parte autora já atingindo a maioridade no curso da demanda (ID 86564095), sem que tenha procurado a Defensoria Pública ou o juízo. 6. Nos termos dos arts. 77, incisos V e VII, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever da parte manter atualizados seus dados cadastrais, inclusive endereço, e presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos, salvo comunicação formal de alteração, o que não ocorreu no caso. 7. A jurisprudência é firme no sentido de que, esgotadas as tentativas de localização da parte autora e constatada a ausência de manifestação por período considerável, é cabível a extinção do feito por abandono da causa, mesmo quando a parte é representada pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 485, II, III, VI e §1º; 186, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000845-49.2019.8.05.0248, em que figuram como apelante NOELMA ROSA DE JESUS LOPES e outros e como apelada CLAUDINEI BISPO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.